Tribunal: TRF3
Processo: 5137859-89.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
678/907)

5137859-89.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5137859-89.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: IVANIR DA SILVA ROIZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE LUIS CAMARA LOPES - SP174697-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. CÔMPUTO PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela requerente contra decisão monocrática que reconheceu o exercício de atividade rural apenas no período de 18/07/1973 a 06/08/1977.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se há início de prova material apta a comprovar o labor campesino da parte autora após seu casamento no ano de 1977.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática delimitou corretamente o período rural reconhecido, face o acervo probatório juntado aos autos.

4. As provas materiais corroboram adequadamente os depoimentos testemunhais firmes e coerentes, formando um conjunto probatório idôneo para o tãpo somente o período de 18/07/1973 a 06/08/1977.

6. O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar tese inaplicável ao período efetivamente reconhecido, motivo pelo qual não se justifica retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.A documentação apresentada pela autora, em sua maioria, refere-se a registros em nome de seu genitor, sem delimitação precisa do período de atividade, tampouco comprovação de que, após o casamento ocorrido em 06/08/1977 (ID 167494389), a autora tenha permanecido vinculada ao mesmo núcleo rural, exercendo atividade laborativa em regime de mútua dependência e colaboração

2. A ausência de argumentos novos no agravo interno impede a reforma da decisão monocrática que aprecia adequadamente as provas e aplica corretamente a legislação previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §8o; Lei 8.213/1991, art. 55, §2o; Lei 8.213/1991, art. 11, VII; Lei 8.212/1991, arts. 12, VII, e 25; EC 20/1998, art. 9o; CPC, art. 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 434 – REsp 1.198.108/RJ; STJ, Súmula 272; STJ, REsp 1.496.250/SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5137859-89.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: IVANIR DA SILVA ROIZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE LUIS CAMARA LOPES - SP174697-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pela requerente contra decisão monocrática que reconheceu o exercício de atividade rural pelo autor no período compreendido entre 18/07/1973 e 06/08/1977 (data do casamento da autora).

A parte autora, em suas razões recursais, sustenta que há prova material apta e suficiente para comprovar o labor campesino por todo o período pleiteado na exordial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, em conformidade com a legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.

Em relação à questão devolvida a esta C. Nona Turma, por meio do presente agravo interno, assim constou do decisum:

"..." Do caso dos autos.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de reconhecimento e averbação do tempo de serviço rural exercido pela parte autora, Ivanir da Silva Roiz, no período compreendido entre 18/07/1973 (quando completou 12 anos de idade) e 24/07/1991, data de início da vigência da Lei no 8.213/91, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Do acervo probatório.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, insurgindo-se contra a limitação imposta na sentença quanto ao reconhecimento do tempo de serviço rural. Sustenta que os documentos em nome de terceiros integrantes do mesmo grupo familiar, especialmente do genitor, são hábeis para comprovar o labor rural mesmo após o casamento, desde que corroborados por prova testemunhal idônea.

A documentação apresentada pela autora, em sua maioria, refere-se a registros em nome de seu genitor, sem delimitação precisa do período de atividade, tampouco comprovação de que, após o casamento ocorrido em 06/08/1977 (ID 167494389), a autora tenha permanecido vinculada ao mesmo núcleo rural, exercendo atividade laborativa em regime de mútua dependência e colaboração.

Assim, a sentença de origem corretamente limitou o reconhecimento do tempo rural até a data do casamento, considerando que, a partir de então, a autora constituiu novo núcleo familiar, sendo necessária prova específica da continuidade do labor rural nesse novo contexto. Esse é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

Nos termos dos arts. 48 e seguintes da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, e o preenchimento etário de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

Os documentos em nome de terceiros, integrantes do mesmo grupo familiar, sobretudo pais ou cônjuge, são aceitos como início de prova material. O art. 11, § 1o, da Lei de Benefícios, define o regime de economia familiar como aquele em que os membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Na sociedade rural, geralmente os atos negociais são formalizados em nome do chefe de família, função exercida pelo genitor ou cônjuge masculino. Na Súmula 73, este Tribunal preceitua: Admitem-se como início de prova material do efetivo exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros do grupo parental.

Início de prova material, todavia, cabe ressaltar que é devido o reconhecimento da atividade rurícola tão somente do período de 09.03.1968 a 05.01.1974, haja vista que os documentos em nome do genitor somente corroboram o labor rural até a data do casamento da parte autora, posto a constituição de novo núcleo familiar.

Somados os período de labor rural reconhecido (09.03.1968 a 05.01.1974) aos demais períodos em que exerceu atividades urbanas, não restou preenchido o requisito de carência, indevido, portanto, o benefício da aposentadoria por idade.

Recurso de apelação parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5076467-80.2023.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 20/02/2025, DJEN DATA: 26/02/2025)

Desse modo, a r. sentença deve ser mantida.

Logo, não há que se falar em omissão ou análise equivocada na decisão ora impugnada, pois os pontos assinalados pela parte agravante foram analisados de forma exauriente.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. CÔMPUTO PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela requerente contra decisão monocrática que reconheceu o exercício de atividade rural apenas no período de 18/07/1973 a 06/08/1977.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se há início de prova material apta a comprovar o labor campesino da parte autora após seu casamento no ano de 1977.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática delimitou corretamente o período rural reconhecido, face o acervo probatório juntado aos autos.

4. As provas materiais corroboram adequadamente os depoimentos testemunhais firmes e coerentes, formando um conjunto probatório idôneo para o tãpo somente o período de 18/07/1973 a 06/08/1977.

6. O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar tese inaplicável ao período efetivamente reconhecido, motivo pelo qual não se justifica retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.A documentação apresentada pela autora, em sua maioria, refere-se a registros em nome de seu genitor, sem delimitação precisa do período de atividade, tampouco comprovação de que, após o casamento ocorrido em 06/08/1977 (ID 167494389), a autora tenha permanecido vinculada ao mesmo núcleo rural, exercendo atividade laborativa em regime de mútua dependência e colaboração

2. A ausência de argumentos novos no agravo interno impede a reforma da decisão monocrática que aprecia adequadamente as provas e aplica corretamente a legislação previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §8o; Lei 8.213/1991, art. 55, §2o; Lei 8.213/1991, art. 11, VII; Lei 8.212/1991, arts. 12, VII, e 25; EC 20/1998, art. 9o; CPC, art. 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 434 – REsp 1.198.108/RJ; STJ, Súmula 272; STJ, REsp 1.496.250/SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão